Tribunal: TJMT
Processo: 1019501-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVANTE(S):
ELENARA GANDINI DE CARVALHO ARAUJO
AGRAVADO(S):
PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por ELENARA GANDINI DE CARVALHO ARAUJO, contra a decisão que, nos autos da Ação de Usucapião no 1048200-51.2019.8.11.0041 (Cód. n. 11075810) movida em face de PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA suspendeu o trâmite da ação até a realização de assembleia de credores da agravada, em recuperação judicial.
Inconformada, sustenta a autora que os processos que devem ser suspensos por força da recuperação judicial são apenas os que visam a satisfação de algum crédito, ou seja, processos que estejam na fase de execução, o que não ocorre com a ação de usucapião originária, nas quais se pretende definir a propriedade do bem em discussão, devendo ser aplicado ao caso, por analogia, a regra do §1o do art.6o da Lei no 11.101/2005.
Alega que o bem imóvel em discussão não mais pertence à empresa agravada vez que a agravante o teria adquirido através da usucapião.
Assevera que, em que a despeito de o art.76 da Lei de Falência e Recuperação Judicial determinar a reunião de todas as ações de bens e interesses do falido no Juízo da Falência, o art. 47 do CPC/15 determina que as ações fundadas em direito real sobre bens imóveis devem tramitar no Juízo do foro da situação da coisa, sendo tal competência de natureza absoluta.
Aduz que, de acordo com a doutrina pátria, a manutenção do foro da situação da coisa decorre (a) da conveniência de decidir no local as demandas referentes a imóveis; (b) da facilidade de produção probatória; e (c) da repercussão na vida econômica e social da localidade em que se situa o imóvel.
Por fim, argumenta que decisão recorrida não seja suspensa até o pronunciamento da e. Câmara Julgadora, a agravante será prejudicada sobremaneira, pois com a pandemia instalada pode demorar muito até que seja fixada uma data específica para a realização da assembleia geral de credores, causando insegurança jurídica.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no art.300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, não ficou demonstrado qual é especificamente o risco de lesão grave e iminente que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso.
Ademais, o recurso de agravo de instrumento tem tido um célere trâmite no âmbito deste Tribunal, o que afasta a premência da medida pretendida.
Forte nessas razões, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora